Tribunal: TJDFT
Processo: 0718188-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE COMPROMISSO PESSOAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a pagar: a) R$ 23,00 (vinte e três reais) a título de indenização por danos materiais; b) R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente alega que o cancelamento do voo decorreu de más condições climáticas e que transportou as passageiras para um aeroporto próximo para que pudessem decolar em segurança. Requer a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço da companhia aérea pelo cancelamento do voo e se decorrem danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A parte autora relata que adquiriu passagens aéreas com antecedência, com voo agendado para o dia 18/10/2023, para que sua mãe e irmã pudessem participar dos eventos de sua formatura no dia 19/10/2023. Narra que dias antes o voo originalmente contratado foi cancelado pela requerida e que somente conseguiu remarcar as passagens para o dia 19/10/2023, o que faria com que as passageiras chegassem em cima da hora para o primeiro evento. Discorre que o voo sofreu um atraso, o que fez com que as requeridas chegassem à Goiânia mais de 01h da manhã do dia 20/10, muitas horas após o início do evento que teve início às 19h.
6. O STJ tem entendimento no sentido de que, nos casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. Precedente: (AgInt no AREsp 2.150.150-SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. para o Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por maioria, julgado em 21/5/2024, DJe 24/6/2024).
7. No caso, a parte autora comprovou que o cancelamento do voo ocasionou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e tem o condão de vulnerar seus atributos da personalidade, porquanto, em decorrência do cancelamento do voo originalmente contratado, as passageiras perderam o início da festividade para a qual adquiriram as passagens e se programaram com antecedência (formatura de uma das autoras na PM/GO). Cabe ressaltar que a parte ré não comprovou que ofereceu outras alternativas às autoras (art. 373, II, do CPC), que foram compelidas a aceitar o novo horário oferecido pela requerida, pois, caso contrário, perderiam a formatura da filha e da irmã.
8. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, o quantum fixado pelo Juízo de origem revela-se adequado, sem necessidade de modificação.
9. Nesse quesito do dano moral, a parte recorrente ainda alegou que o termo inicial da incidência de juros de mora flui da data da fixação e não da citação. Todavia, diante da relação contratual, os juros de mora incidentes sobre a condenação por dano moral, fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
10. Quanto ao dano material, a parte autora comprovou que o gasto de R$ 23,00 decorreu de alimentação no período em que permaneceram no aeroporto além do previsto, de forma que deve ser mantida (ID 75660434). Ademais, a recorrente não comprovou que ofereceu qualquer assistência material às autoras.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.